Tribunal: TJPA
Processo: 0816323-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______ PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0816323-26.2018.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 APELADO: VALERIA DO SOCORRO REIS RIBEIRO SOARES APELADO: CLEBER ARAUJO SOARES ADVOGADO: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 13.778 RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO PROVOCADO POR CURTO-CIRCUITO NA CAIXA CS DA REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de incêndio ocorrido no imóvel dos autores, provocado por curto-circuito na Caixa CS da concessionária. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia, condenando-a ao pagamento de R$ 379.982,32 por danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) verificar se há responsabilidade da concessionária pelo incêndio; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminares rejeitadas: não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias, sendo ele o destinatário da prova e considerado suficientes os elementos já constantes dos autos. 5. A Sentença está devidamente fundamentada, com análise clara das provas e dos fundamentos jurídicos, não se configurando ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço essencial e a origem do incêndio em equipamento da concessionária, resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88. 7. Provas documentais e periciais robustas confirmam o dano material e moral decorrente do evento, bem como o nexo causal. 8. Redução do valor arbitrado a título de danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 8.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o reconhecimento do abalo psíquico sofrido. 9. Inaplicável a Taxa Selic para atualização monetária, por ausência de retroatividade da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, sendo desnecessária a prova de culpa. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado se mostrar excessivo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816323-26.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CLEBER ARAUJO SOARES, VALERIA DO SOCORRO REIS RIBEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

.

Belém, 23/07/2025